Tribunal: TJMT
Processo: 0005082-35.2016.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005082-35.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILTON LASCH - ME - CNPJ: 02.936.390/0001-31 (APELANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), DARLIANE DOS PASSOS - CPF: 040.758.669-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0005082-35.2016.8.11.0045

APELANTE:

NILTON LASCH - ME

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
NILTON LASCH - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal interpostos pelo Apelante em face do Apelado, julgou improcedente este, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial
. Com fulcro no princípio da causalidade e sucumbência,
CONDENO o embargante ao pagamento de custas honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, ficando ambos suspensos em razão da gratuidade deferida neste ato.

[Destaquei]

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da citação via Edital, uma vez que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para se encontrar o endereço do Executado, além de não ter sido realizada a citação via Oficial de Justiça.

Assevera que,
a citação por edital é medida excepcional, devendo ser utilizada somente quando exauridos os outros meios disponíveis para se encontrar a parte ré.

Aduz, também, que, a sentença merece reparos em sua parte dispositiva, no que tange a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, vez que este é assistido por curador especial.

Neste contexto, requer:

a) O conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação para o especial fim de reformar a sentença de fls. 23/25.

b) A nulidade da citação por edital.

c) Solicita-se a assistência da Justiça Gratuita pelo fato da parte ser assistida por curador especial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões junto ao ID n. 3365169, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme disposição da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NILTON LASCH - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal interpostos pelo Apelante em face do Apelado, julgou improcedente este, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial
. Com fulcro no princípio da causalidade e sucumbência,
CONDENO o embargante ao pagamento de custas honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, ficando ambos suspensos em razão da gratuidade deferida neste ato.

[Destaquei]

Precipuamente, ressalto que, o Apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 6806022, razão pela qual está dispensado do prévio preparo recursal.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Recorrente, objetivando o pagamento do valor de R$ 16.203,20 (dezesseis mil, duzentos e três reais e vinte centavos), referente ao não recolhimento/recolhimento a menor de ICMS.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, cujo AR retornou com a seguinte informação: Não existe o Nr. (ID n. 3365176).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso apresentou petição nos autos, disponível no ID n. 3365176,
requerendo a citação do Executado via oficial de justiça, o Juízo singular deferiu o pedido, porém esta não chegou a ser realizada, tendo em vista a ausência de pagamento da diligência do auxiliar da justiça.

Neste contexto, a Fazenda Pública requereu a citação do Apelante via edital, tendo o Juízo
a quo
, neste momento, indeferido tal pedido, determinando pesquisa junto ao sistema INFOJUD, e a intimação da Exequente para se manifestar sobre a pesquisa realizada.

O Estado de Mato Grosso, então, requereu nova expedição de carta de citação, cujo AR retornou com a seguinte informação: Não Procurado (ID n. 3365178).

Assim, foi requerida nova citação do Executado via edital, conforme se pode constatar no ID n. 3365178, tendo o Juízo singular deferido tal pedido, e nomeado como curador especial o Núcleo de Práticas Jurídicas da faculdade La Salle.

Pois bem.

Com efeito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA).
LEI 6830/80, ART. 8º. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ - REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).
[Destaquei]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO
.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei.

3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017).

[Destaquei]

In casu
, a citação por carta restou-se infrutífera, e a citação por Oficial de Justiça sequer chegou a ser realizada, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor, sendo assim, impõe-se que seja reforma a sentença, reconhecendo a nulidade da citação do Executado via edital.

Assim, ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para
fins de reformar a sentença, anulando a citação editalícia realizada, e, por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020